Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723764-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0034040-94.2014.8.07.0018) movido pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada homologou o laudo pericial nos seguintes termos (ID 129313377): “O que impede a homologação de um laudo pericial é ele se encontrar em desacordo com os critérios estabelecidos na legislação pátria adjetiva, o que não se observa no caso concreto. Na hipótese, verifica-se que o Laudo de id 119574308, juntamente com os esclarecimentos de id 125402672 traz exatamente o disciplinamento estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, de modo que não há como se negar sua homologação. Ora, a irresignação da parte, por si só, não é fato suficiente capaz de afastar a lisura da prova técnica produzida em total observância a legislação vigente. Ademais, a valoração do laudo técnico somente poderá ser estabelecida no momento do enfrentamento da matéria litigiosa pelo Julgador. Ou seja, a homologação do laudo depende tão somente de estarem configurados plenamente os requisitos legais exatamente como no caso concreto. Desta forma, rejeito as impugnações de ids 122142101 - Condomínio Privê Lago Norte II e 122194164 - Condomínio Privê Lago Norte I, e homologo o laudo pericial de id 119574308, juntamente com os esclarecimentos prestados de id 125402672, porquanto tenho como devidamente preenchidos os requisitos autorizadores estatuídos no art. 473 do CPC. Por fim, defiro o pedido de levantamento da quantia depositada a título de honorários, objeto da petição de id 125402674. Expeça-se Alvará em nome do signatário do laudo ora homologado. No mais, digam as partes se remanesce o interesse na produção de alguma outra prova, justificando a necessidade e utilidade da prova para o deslinde da questão litigiosa, sob pena de indeferimento. Art. 370, CPC. Ciência ao MP. Int. ”. Nas razões do recurso, o agravado pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que sejam revistos os fundamentos pontados na impugnação a laudo pericial. Assevera que a conclusão do laudo pericial se revela equivocada e sem fundamentação técnica adequada ao que consta da situação real e efetiva do local onde se encontra implantado o parcelamento, pois não efetuou análise em cotejo com a ocupação efetiva de cada habitação e benfeitorias, tendo inferido de forma genérica sua conclusão acerca do estudo efetivo dos supostos danos à fauna e flora. Argumenta que o perito analisou de forma empírica o local da perícia, desprezando o fato incontroverso de haver uma comunidade de moradores instalada naquele lugar, algumas casas com edificação implantada há mais de 30 anos, o que, por si só, permite a conclusão de que eventuais danos ambientais já se encontram consolidados e com nova feição em virtude do decurso do tempo, se mostrando muito mais maléfico a remoção das moradias do que a sua manutenção, já que isso vai gerar muito mais impacto, considerando a quantidade de resíduos sólidos de construção civil que advirão da eventual desobstrução da área. Assinala que o condomínio não se encontra totalmente implantado e com sua regularização plenamente resolvida por parte do Estado, considerando a própria inércia dos órgãos encarregados na regularização no exercício de seu mister, o que colaborou por omissão com a situação, bem como de outras centenas de parcelamentos no Distrito Federal, que tem envidado esforços para sua legalização, com a apresentação de estudos e projetos caríssimos custeados pela comunidade, mas sem a resposta proativa do órgão normatizador em relação ao anseio pela legalização das moradias. Afirma que os trabalhos periciais não observaram de forma adequada a metodologia envolvendo o custo com a demolição das construções e pavimentação que foi incluída no valor do custo total para indenização dos danos ambientais, considerando que isso resultará em um acréscimo estratosférico no valor apontado no laudo pericial. Alega que devem ser adotados os valores definidos na Portaria Conjunta no 03, de 02/09/2020 do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), para definição do custo da recuperação do hectare de cerrado em R$ 31.068,80 (trinta e um mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos), para aquelas situações em que efetivamente se apresente irreversível outra forma de compensação ambiental. Aduz que a Lei Federal no 13.465, de julho de 20171, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, em seu Artigo 9o, parágrafo § 2o, estabelece a possibilidade de regularização para os parcelamentos que tiveram sua implantação antes de dezembro de 2016, situação em que se encontra (ID 37399630). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 37399632), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública 2800/90, na qual o ora agravante foi condenado a reparar o dano ambiental decorrente da implantação do loteamento que deu origem ao condomínio (ID 16244265). A fim de quantificar o dano ambiental a ser reparado, foi realizada perícia judicial para determinar o valor referente à recuperação da área degradada, a fim de possibilitar a reparação econômica pelos danos causados na área onde se encontram implantados os loteamentos irregulares, nos moldes da sentença ora executada (ID 16244265 – Pág. 34). O lauto pericial, homologado na decisão ora vergastada, apontou o valor do serviço para recuperação e recomposição ambiental do Condomínio Privê Lago Norte II estimado em R$ 6.625.248,48 (seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) (ID 119574308 – Pág. 117). Nesse descortino, é imperioso salientar que a elaboração do laudo pericial observou os requisitos exigidos o artigo 473 do CPC, pois expôs o objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias (ID 119574308). “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. A conclusão foi atingida pela análise dos autos, dos documentos apresentados pelas partes e pela caracterização da área objeto da perícia, através da situação quanto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, da localização da área objeto frente às Unidades de conservação com ênfase ao zoneamento da APA do Lago Paranoá, da localização da Hidrografia e das Áreas de preservação permanente – APP inseridas e adjacentes à área objeto da perícia e da análise multitemporal da evolução da ocupação. O diagnóstico ambiental foi realizado por meio físico e biótico fauna e flora, mediante levantamento in loco dos aspectos físicos e avaliação de dados secundários, com ênfase aos impactos deste componente frente às ocupações da área objeto da perícia e análise frente ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF). Já o procedimento de recuperação e recomposição ambiental exigiu a elaboração de mapas cartográficos e elaboração de gráficos e tabelas para o dimensionamento e detalhamento dos procedimentos técnicos da área objeto da perícia. Por fim, o cálculo financeiro envolveu o dimensionamento dos custos frente aos procedimentos técnicos para recuperação e recomposição ambiental da área objeto da perícia. Para alcançar o valor de R$ 6.625.248,48 (seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o engenheiro ambiental considerou custos administrativos, como mão de obra, containers, energia, equipamento de proteção individual; além dos custos diretos com a remoção das estruturas, com a recuperação da vegetação nativa, descompactação das áreas, transposição da camada superficial do solo e plantio de mudas, etc. (ID 119574308 – Pág. 113/116). Assim, inexistem elementos que apontem qualquer irregularidade no laudo pericial, uma vez obedecidos os requisitos previstos o artigo 473 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL LOCADO. FATO IRRELEVANTE PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR MERCADOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. 3. O fato de o imóvel periciado encontrar-se locado é irrelevante para avaliação do bem imóvel no que diz respeito à atribuição do valor mercadológico. 4. Verificado que o laudo da perícia técnica que instrui os autos está de acordo com os preceitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a homologação judicial. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (07030228720228070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 14/6/2022). Na verdade, o que pretende o agravante é que o valor alcançado na perícia não seja considerado para fins de indenização dos danos ambientais perpetrados. Alega que a situação é irreversível, portanto, devem ser adotados os valores definidos na Portaria Conjunta no 03, de 02/09/2020 do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), para definição do custo da recuperação do hectare de cerrado em R$ 31.068,80 (trinta e um mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos), ou outra forma de compensação ambiental. Entretanto, a decisão agravada apenas homologou o laudo pericial, ou seja, não teve por objeto fixar o parâmetro que deve orientar o valor a ser considerado a título de reparação econômica pelos danos causados, que pode ser o valor alcançado na perícia, ou até mesmo a própria Portaria Conjunta 3/2020 citada pelo recorrente. Portanto, a pretensão de que seja considerada outra forma de reparação do dano foge aos limites objetivos do presente agravo de instrumento. Porquanto. Não foi objeto da decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator